Tribunal: TJDFT
Processo: 0736903-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. INDICAÇÃO DAS CÉDULAS CRÉDITOS. PRÉVIO CONHECIMENTO DOS FATOS.
1. Conforme disposto no art. 381, inc. III, do CPC, o pedido de produção de provas é cabível quando, além de comprovado o prévio requerimento administrativo, a ação se mostra necessária para o anterior conhecimento de fatos, a fim de justificar ou evitar o ajuizamento da liquidação ou cumprimento de sentença coletiva.
2. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.